Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-86.2015.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000504-86.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ISAQUIEL COSTA DA SILVA - CPF: 036.189.173-33 (APELANTE), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), LUZIANA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 052.532.993-51 (APELANTE), Eliane Lins da Silva (APELADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - CNPJ: 53.221.255/0001-40 (APELADO), BRUNO BRANDIMARTE DEL RIO - CPF: 214.178.648-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA - CNPJ: 03.481.454/0008-96 (APELADO), ELIANE LINS DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NEGLIGÊNCIA MÉDICA –

DEMONSTRAÇÃO – MORTE DO NASCITURO –

CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES – INDEVIDOS – PROVIMENTO PARCIAL.

O atendimento prestado por hospital vinculado ao SUS - Sistema Único de Saúde - não caracteriza relação de consumo, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Os hospitais conveniados ao SUS atuam como prestadores de serviço público, o que implica a atribuição também a eles da responsabilidade civil objetiva, com fundamento no artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A responsabilidade civil do médico é subjetiva e se configura quando o profissional, culposamente, no exercício de sua atividade, infringe dever imposto pelo ordenamento jurídico, causando com isso um dano injusto, patrimonial ou extrapatrimonial, a outrem.

A perda prematura de filho, em virtude de negligência médica, verificada pela ausência de acompanhamento e assistência efetiva durante o parto, gera indiscutível dor moral, passível de ressarcimento.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o
quantum
arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

Não é possível acolher a pretensão, quanto aos lucros cessantes, na modalidade de pensionamento mensal, por não ser certo que o feto, se viável, contribuiria para a composição da renda familiar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Isaquiel Costa da Silva e Luziana Vieira de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Indenização, por eles proposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 79620589, págs. 23/31).

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, sustentando que houve a inversão do ônus da prova e os Recorridos Eliane Lins da Silva e Associação Beneficente e Cultural Coração de Maria (Hospital São João Batista) não fizeram prova de que a médica teria agido dentro dos padrões adequados e suficientes, especialmente, porque sequer apresentaram contestações.

Aduzem que a Apelada, Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, não apresentou um documento que rechaçasse as suas alegações, apenas alegou ilegitimidade passiva e reproduziu as informações constantes do prontuário médico.

Alegam que não houve comprovação de que o bebê era portador de cardiopatia congênita grave, uma vez que os exames realizados no pré-natal não apontaram qualquer problema nesse sentido.

Salientam que a Apelada Eliane Lins da Silva foi negligente e omissa, na medida que deixou a paciente (Luziana Vieira de Souza), mesmo com a bolsa rompida, por mais de 05 (cinco) horas, sem qualquer assistência, até a realização da cesariana, provocando a morte da criança.

Argumentam que a médica Recorrida Eliane Lins da Silva, sem qualquer exame, apontou que o bebê tinha Cardiopatia Congênita Grave, o que contraria todos os exames feitos no pré-natal.

Enfatizam que o próprio médico ouvido no curso do processo, Paulo Eduardo de Siqueira, confirma que, pelo prontuário, somente foi auscultado o batimento cardio-fetal uma única vez, o que não deixa dúvidas de que a gestante e a criança permaneceram horas sofrendo, sem qualquer acompanhamento da equipe do Hospital.

Reforçam que, embora o médico com especialidade em pediatria ou neonatologia possa afirmar, após exame clínico, a existência de cardiopatia congênita grave, a Apelada Eliane Lins da Silva não possuía tais especialidades.

Afirmam que a Recorrida, Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, porque, embora o contrato de gestão tenha encerrado em dezembro de 2010, manteve preposto a frente da gestão do Hospital até o final de 2013.

Defendem que a responsabilidade civil dos Apelados, Associação Beneficente e Cultural Coração de Maria (Hospital São João Batista) e Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, é objetiva.

Asseveram que a responsabilidade dos Apelados é solidária e, portanto, devem ser condenados ao pagamento da indenização a título de dano moral e material.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões (id. 79621950, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 94761951, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Isaquiel Costa da Silva e Luziana Vieira de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Indenização, por eles proposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Colhe-se dos autos que Isaquiel Costa da Silva e Luziana Vieira de Souza propuseram a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra Eliane Lins da Silva, médica ginecologista, Associação Beneficente e Cultural Coração de Maria (Hospital São João Batista), Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus e o Estado de Mato Grosso, alegando em apertada síntese que, no dia 24/05/2013, por volta das 00:00 hora, a segunda Autora deu entrada no Hospital São João Batista, via SUS, com a bolsa amniótica rompida.

Salientaram, na inicial, que em vista de os batimentos cardíacos do feto estarem dentro da normalidade, a segunda Requerente foi encaminhada a um apartamento para aguardar a realização de parto normal.

Alegaram que, por volta das 06:00 horas do dia seguinte, a primeira Requerida decidiu realizar uma cesariana, mas o bebê nasceu com manchas roxas pelo corpo e, após tentativa de reanimação, foi a óbito.

Informaram que, na certidão de óbito, constou como causa morte Cardiopatia Congênita Grave.

Defenderam a ocorrência de negligência médico, já que os exames de pré-natal não apontaram para tal diagnóstico e que o falecimento de seu filho ocorreu pela demora na realização da cesariana.

Pleitearam a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral, no valor correspondente a 500 (quinhentos) salário mínimos e por danos materiais, decorrentes de lucros cessantes, em parcela única, no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, tendo como termo inicial a data em que completaria 14 (quatorze) anos de idade e termo final, quando chegasse a 25 (vinte e cinco) anos.

O julgador singular, no saneamento, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, extinguindo o processo, com relação a ele, sem julgamento de mérito (id. 79620584, págs. 129/132).

Os Autores interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001940-10.2017.8.11.0000 (id. 79620584, págs. 133/145), que não teve o pedido de efeito suspensivo concedido (id. 79620584, págs. 154/156) e, posteriormente, foi julgado prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal (id. 79620599, págs. 03/06).

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Contra essa decisão, Isaquiel Costa da Silva e Luziana Vieira de Souza interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Da (I)Legitimidade Passiva da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

Os Recorrentes defendem que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus é parte legítima para figurar no polo passiva da ação, já que manteve preposto na gestão do Hospital São João Batista até dezembro de 2013.

Em que pese às alegações dos Recorrentes, entendo que a Apelada, Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, porque, à época do fato, não administrava o Hospital São João Batista.

Com efeito, os documentos constantes dos autos demonstram que o contrato de administração e gestão foi firmado pelo período 01/04/2010 a 31/12/2010 (id. 79620584, págs. 85/91).

Dessa forma, é certo que a Apelada, Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, não pode ser responsabilizada por fato que ocorreu somente no mês de maio de
2013, quando já não participava da gestão da referida unidade hospitar.

Frise-se que, embora os Recorrentes afirmem que a Recorrida acima referida manteve preposto a frente da gestão do Hospital São João Batista até o final de 2013, não há provas que confirmem tal assertiva.

Desse modo, deve ser mantida a sentença, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da
Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Da Responsabilidade Civil

Inicialmente, impõe registrar que o atendimento dispensado à segunda Recorrente e ao seu filho deu-se por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS.

Como sabido, a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196, da CRFB) e o meio de concretizar o referido direito fundamental, a Carta Magna idealizou o Sistema Único de Saúde, o qual implica a reunião dos esforços de todos os entes federados na consecução da prestação de serviço público gratuito de saúde aos cidadãos.

Com vistas a alcançar ainda mais usuários, as instituições privadas podem participar do SUS, de forma complementar. É o que dispõe o artigo 199, §1
o
da CRFB,
in verbis
:

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1o - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.080/1990.

O serviço de saúde, quando prestado pela iniciativa privada por meio do SUS, constitui serviço público social, conforme já decidiu o STF:

O hospital privado que, mediante convênio, se credencia para exercer atividade de relevância pública, recebendo, em contrapartida, remuneração dos cofres públicos, passa a desempenhar o múnus público. O mesmo acontecendo com o profissional da medicina que, diretamente, se obriga com o SUS. (STF. 2a Turma. RHC 90.523, julgado em 19/04/2011).

No caso em tela, considerando que o atendimento da segunda Apelante e de seu filho foi custeado pelo Poder Público, uma vez que efetuados em hospital privado conveniado e remunerado pelo SUS, não há falar em aplicação do CDC.

Dessarte, o regime jurídico a ser aplicado na análise do presente caso é aquele aplicável à Administração Pública, conforme artigo 37, §6
o
, da CRFB, visto que há convênio administrativo firmado entre o Hospital São João Batista e o Estado de Mato Grosso, conforme se verifica dos documentos id. 79620584, págs. 92/111).

A CRFB estabelece o princípio da responsabilidade do Estado pelos danos que os seus agentes causem a terceiros. A Administração responde sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o seu ato e o prejuízo sofrido pelo particular.

Com isso, mostra-se necessário que aquele que pretende ser ressarcido, demonstre o ato lesivo bem como seu liame de causalidade com a conduta do Hospital.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil,
assim dispõe:

Art. 37. (...):

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em razão dessa previsão legal, é sabido que o hospital que explora serviço público, mediante a celebração de convênio, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar aos pacientes usuários do serviço de saúde e a terceiros.

Nessa quadra, o regime de responsabilidade a ser adotado no caso em comento, com relação à
Associação Beneficente e Cultural Coração de Maria (Hospital São João Batista),
é o da responsabilidade objetiva.

Com relação à Apelada, Eliane Lins da Silva, por ser médica, a responsabilidade civil é subjetiva,
calcada na culpa
stricto sensu
(imperícia, negligência ou imprudência).

Feitas essas considerações, passo à análise da conduta da Recorrida, Eliane Lins da Silva, médica ginecologista que atendeu a segunda Apelante.

Analisando os elementos probatórios constantes do caderno processual, verifico que a Recorrente, Luziane Vieira Souza, durante a sua gravidez, realizou os exames de pré-natal no Município de Diamantino/MT e em todos não foi constatada nenhum problema com ela e com o feto.

No exame de ultrassonografia, realizado em 07/11/2012, quando a gestação estava com 09 (nove) semanas, quanto ao embrião, ficou assim explicitado:

Embrião: Presente C.C.N.: 24,4 mm

Frequência cardíaca: 143 bpm

Atividade cardíaca: Presente

Movimento embrionário: Presente

Cordão umbilical: Normal

Cavidade amniótica: Normal

Córion frondoso – implantação: Tópica

(...)

Anexos: Aspecto Normal (id. 79620583, pág. 45.

O mencionado exame foi repetido, na data de 12/12/2012, quando a paciente estava com 14 (quatorze) semanas, com as seguintes informações, sobre o feto:

Feto: Presente C.C.N.: 77,0 mm

Frequência cardíaca: 179 bpm

Atividade cardíaca: Presente

Movimento embrionário: Presente

Cordão umbilical: Normal

Cavidade amniótica: Normal

Córion frondoso – Implantação: Tópica

(...)

Anexos: Aspecto Normal (id. 79620583, pág. 46.

No dia 26/04/2013, Luziana Vieira de Souza, já com 31 (trinta e uma) semanas de gestação, fez uma ultrassonografia com doppler, cujos resultados foram os seguintes:

- GESTAÇÃO TÓPICA DE 31 SEMANAS E 3 DIAS (DATADA POR EXAME ANTERIOR).

- AMENORREIA INDETERMINADA.

- PESO FETAL ESTIMADO = 1754 G. (+ OU – 15%) (PERCENTIL 4,75).

FETO PEQUENO PARA IDADE GESTACIONAL (considerando-se a DPP obtida por exame anterior, feito em outro serviço – DPP – 11/06/2013).

- ANÁLISE DOPPLER REVELANDO RESULTADOS ADEQUADOS DA CIRCULAÇÃO FETO-PLACENTÁRIA E FETAL. (id. 79620583, pág. 40).

Nota-se que os 03 (três) exames, realizados no pré-natal, não indicaram nenhum problema com o feto.

No dia 23/05/2013, por volta das 22:00 horas, a bolsa amniótica rompeu-se, sendo a Sra. Luziana Vieira de Souza levada ao Hospital São João Batista - Associação Beneficente e Cultural Coração de Maria -, dando entrada à 00:39 horas do dia 24/05/2013, ficando aos cuidados da médica ginecologista Eliane Lins da Silva.

No prontuário médico do Hospital São João Batista constam as seguintes anotações (id. 79620583, pág. 65):

DATA

24/05/2013

00:39hs

I G ØP

IG ±

35 1/2 Semanas

APVE 35cm

Perda líquida

bcf = 140

®

DU (+)

Toque: colo pérvio 3,0 cm BR; feto cefál.

HD– Amniorrexe Precoce + Início TP

24/05/2013

6:10hs

Indicado cesariana por parede progressão TP.

Encaminhamento à sala de parto.

24/05/2013

PCFV

6:58hs

Feto nasceu bradicárdico, com cianose de extremidades e perioral, manchas ou melhor petequias por todo o corpo; realizada manobras de reanimação, foi ambuzado bcf presente porém feto não apresentou esboço de melhora indo em seguida ESTAR em óbito.

Obs. Conforme quadro clínico do feto sugere sinais cardiopatia congênita grave.

Denota-se do prontuário médico que, no momento em que Luziana Vieira de Souza adentrou ao Hospital Recorrido, foi auscultado os batimentos do coração do feto e não constatou qualquer problema, sendo informado que estava em 140.

Ocorre que, mesmo estando com a bolsa amniótica rompida, a Apelante Luziana Vieira de Souza permaneceu por mais de 05 (cinco) horas sem qualquer acompanhamento da médica ou da equipe de enfermagem, ou seja, não foram feitos, por exemplo,
monitoramento eletrônico dos batimentos cardíacos fetais, ecografia ou mesmo a imediata realização da cesariana.

Os documentos constantes dos autos confirmam que a Apelante Luziana Vieira de Souza ficou desassistida por grande período e a Recorrida Eliane Lins da Silva e o Hospital São João Batista não trouxeram nenhuma prova que afastasse ou até mesmo colocasse em dúvida tal assertiva.

Ademais, observo que a médica responsável somente indicou a realização da cesariana às 06:10 hs da manhã do dia 24/05/2013, mesmo a paciente estando na mencionada unidade hospitalar desde a zero hora daquele dia.

Nessa quadra, tenho que o atendimento dispensado à Recorrente, Luziana Vieira de Souza, foi
inadequado, porque a ausência de qualquer exame, no período em que permaneceu aguardando a realização do parto normal, impediu de constatar que o feto estava em sofrimento e, consequentemente, que fosse acelerada a cesariana.

A negligência da Recorrida, Eliane Lins da Silva, é manifesta, já que assumiu o risco de realizar uma cesariana de criança prematura (35 semanas), sem a presença de um médico pediátrica, profissional capacitado para tal situação.

Ao demais, o conjunto probatório aponta que a médica Apelada Eliane Lins da Silva, responsável pela paciente, deixou-a com a bolsa amniótica rompida, pelo período superior a 05 (cinco) horas, sem qualquer acompanhamento.

É sabido, mesmo por leigos, que se fosse constatado o sofrimento fetal, a cesariana deveria ter sido realizada no menor intervalo de tempo possível.

Ocorre que a falta de exame, por mais simples que fosse, impediu que a verificação de que o feto apresentava algum problema, o que, no meu entendimento, foi determinante para o bebê nascesse sem vida, ou praticamente morto.

Enfatizo que, no pré-natal, não há indícios, menção de qualquer problema com o feto e, diante da ausência de exame de necropsia, não há como afirmar que a morte do bebê decorreu da Cardiopatia Congênita Grave, com atestou a Recorrente Eliane Lins da Silva.

Não há desconsiderar que, segundo a testemunha Antônio Carlos Mattar, médico ouvido nos autos, a Cardiopatia Congênita Grave é factível de constatação por simples exame clínico, realizado por médico com especialidade em
pediatria ou neonatologia.

Entrementes, a Apelada Eliane Lins da Silva não possui tais especialidades, já que é ginecologista e obstetra.

Nessa esteira, entendo que os Recorrentes tiveram êxito em demonstrar que a médica Apelada, Eliane Lins da Silva, agiu com culpa, no atendimento que culminou com a morte no filho dos Recorrentes.

Evidenciada a culpa da médica e a existência de causa que rompesse o nexo de causalidade, resta patente a responsabilidade civil da Apelada Eliane Lins da Silva, impondo o dever de indenizar.

Igualmente ocorre com a
Associação Beneficente e Cultural Coração de Maria (Hospital São João Batista), porque restou demonstrada a
conduta culposa do agente público,
a
existência do fato danoso – morte –, os danos que dele advieram – intenso sofrimento pela perda do filho – e o nexo de causalidade entre fato e dano.

Não bastasse isso, nota-se que na sala de parto não havia nenhum médico pediatra, o que contraria a orientação do Ministério da Saúde.

Conclui-se, pois, com lastro no conjunto probatório dos autos, pela existência de culpa da médica Apelada, Eliane Lins da Silva, responsável pelo atendimento da Recorrente Luziana Vieira de Souza e do bebê, restando evidenciado o dever de indenizar da aludida profissional e, também, do Hospital Apelado São João Batista, cuja responsabilidade solidária é objetiva, conforme já consignado.

Destarte, deve a sentença ser reformada, para que o pedido, quanto ao dano moral, seja julgado procedente e os Recorridos condenados ao pagamento de indenização.

Do
Quantum

É sabido que, para a fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias especificas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

In casu
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) mostra-se adequado diante das particularidades do caso, da indizível dor dos pais que, durante quase 09 (nove) meses de gestação, com todas as expectativas do nascimento de seu filho, experimentaram apenas sofrimento pela sua perda.

A compensação monetária certamente amenizará com algum conforto material a falta do filho morto na ocasião, embora o restabelecimento do estado das coisas seja, infelizmente, impossível.

Os juros moratórios e a correção monetária fluem a partir do arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão.

Do Dano Material

No que tange ao pedido de condenação por danos materiais, decorrentes dos lucros cessantes, tenho que não merece acolhimento, já que os pais não dispunham de nada mais do que expectativa de direito de serem auxiliados pelo nascituro, quando e se este viesse a auferir renda, não havendo efetiva perda material com o seu passamento.

Diante disso, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva, com a inversão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Apelação Cível, interposto por Isaquiel Cosa da Silva e Luziana Vieira de Souza, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, tão somente para condenar os Recorridos,
Eliane Lins da Silva e Associação Beneficente e Cultural Coração de Maria (Hospital São João Batista), ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deve ser corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (publicação do acórdão).

Outrossim, condeno os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios
, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (art. 85, §§2
o
e 3
o
, inciso I, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022